Tribunal: CARF
Processo: 11080.900004/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Walker Araujo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.900004/2017-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.045 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
OLEOPLAM S/A OLEOS VEGETAIS PLANALTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
CREDITAMENTO. FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTO NÃO
TRIBUTADO.
O custo de aquisição do produto é composto pelo valor da matéria prima (MP)
adquirida e pelo valor do serviço de transporte (frete) contratado para
transporte até o estabelecimento industrial da contribuinte (adquirente). Assim,
uma vez que o custo total é composto por uma parte não tributada (MP) e outra
parte integralmente tributada (frete), a parcela tributada (frete) compõe o custo
de aquisição pelo valor líquido das contribuições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Marcos Roberto da Silva, Carlos Delson Santiago e
Larissa Nunes Girard, que negavam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Jose
Renato Pereira de Deus, Fabio Martins de Oliveira, Denise Madalena Green, Mariel Orsi
Gameiro, Larissa Nunes Girard (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Gilson
Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.900004/2017-10
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.045 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900004/2017-10

Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade para manter a glosa em relação ao
crédito de frete na aquisição de insumo desonerado.
Reproduzindo suas alegações de defesa, a Recorrente alega que tem direito ao
ressarcimento dos créditos e fretes de aquisição por entender estes como serviços autônomos,
independentes portanto do insumo relacionado. Para embasar sua fundamentação, traz ementa de
julgado realizado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme se denota dos autos, o cerne do litígio visa auferir o direito da
Recorrente apurar crédito de frete na aquisição de insumo desonerado que, segundo a DRJ: “
Não gera direito a crédito o frete pago na aquisição de insumo sem direito a crédito, uma vez que não
há previsão legal específica para a apuração de créditos em relação aos dispêndios com serviço de
transporte na aquisição de bens, estando o crédito deles decorrente vinculado ao bem adquirido,
acompanhando a natureza deste.
Por sua vez, a Recorrente entende que esta operação deve gerar o crédito por ela
apurado, dado que o insumo adquirido estar desvinculado das despesas de frete, logo, passível de
creditamento.
Com razão a Recorrente. Isto porque, há se de considerar que o custo de
aquisição é composto pelo valor da matéria prima (MP) adquirida e pelo valor do serviço de
transporte (frete) contratado para transporte até o estabelecimento industrial da contribuinte
(adquirente). Assim, uma vez que o custo total é composto por uma parte não tributada (MP) e
outra parte integralmente tributada (frete), a parcela tributada (frete) compõe o custo de
aquisição pelo valor líquido das contribuições.
Assim, é possível se afirmar que, se o custo total do "insumo" é composto por
uma parte que não foi tributada (matéria prima sujeita à tributação com alíquota zero) e outra
parte que foi oferecida à tributação (frete), a parcela do frete compõe o custo de aquisição pelo
valor líquido das contribuições de PIS e COFINS e, logo, enseja direito ao crédito.
Logo, considerando as despesas com o frete estão totalmente dissociados do
produto, temos a certa que tal dispêndio configura custo de aquisição para o adquirente e, deve
ser tratado como tal e, por conseguinte, gerar crédito em sua integralidade.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para reverter a
glosa de crédito de frete na aquisição de insumo desonerado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.045 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900004/2017-10

Fl. 296
DF CARF MF
Original